Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714122-06.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE DIOCLIDES FERREIRA DA SILVA, MARCELO CARDOSO DA SILVA, MARCIA CARDOSO DA SILVA, MARCIO PACHECO DE SA SILVA, MARIA HELENA CARDOSO DA SILVA SABOIA, MARIO HELENO CARDOSO DA SILVA, NEWTINA PACHECO DE SA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 37523734, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007